Tribunal: TJES
Processo: 5006318-33.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006318-33.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLAN NONATOS DOS SANTOS DE PAULO e outros (3)

APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor quanto ao pedido de indenização por danos materiais relacionados a veículo sinistrado, além de ter negado provimento aos demais recursos interpostos pelas partes. O embargante alegou omissão e contradição no julgado, sustentando a existência de decisão surpresa, a não incidência do art. 1.226 do Código Civil, ausência de análise da impugnação à assistência judiciária gratuita dos corréus e necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve decisão surpresa no reconhecimento da ilegitimidade ativa; (ii) verificar se o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar o art. 1.226 do Código Civil e avaliar documento relativo à tradição do bem; (iii) examinar a existência de omissão quanto à análise da impugnação à gratuidade de justiça dos corréus; e (iv) estabelecer se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da ilegitimidade ativa não configura decisão surpresa, pois a matéria foi suscitada em contestação e integrou o contraditório desde a fase de conhecimento.

A posse ou a apresentação de documento sem comprovação de titularidade econômica ou desembolso não legitima a parte a pleitear indenização por danos materiais, conforme interpretação do art. 944 do Código Civil.

O acórdão enfrentou adequadamente a alegação de aquisição do veículo, afastando a aplicação do art. 1.226 do Código Civil por ausência de prova de tradição e efetivo prejuízo.

A manutenção da assistência judiciária gratuita aos corréus se justifica diante da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, não afastada por prova robusta nos autos.

A oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da ilegitimidade ativa não configura decisão surpresa quando a matéria foi suscitada pela parte contrária e integrou o contraditório.

A posse de bem móvel e a mera apresentação de documento de transferência não comprovam, por si só, a legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais.

A manutenção da assistência judiciária gratuita independe de análise expressa quando ausente prova suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

A simples oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
ALLAN NONATOS DOS SANTOS DE PAULO
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 16178000), que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por
BANESTES SEGUROS S.A.
para reconhecer a ilegitimidade ativa do autor quanto ao pedido de indenização por danos materiais referentes ao prejuízo relativo ao veículo FIAT PALIO envolvido no acidente, bem como conheceu e negou provimento aos recursos interpostos pelos requeridos
DENIS VINICIUS MARCOS BROSSEGUINI GABRIEL SIMÔR
e
EUGÊNIA MAGNA BROSEGUINI
e pelo autor
ALLAN NONATOS DOS SANTOS DE PAULO
.

Em suas razões recursais (evento nº 16789809), o recorrente sustenta, em suma, que
(i)
o acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a ilegitimidade ativa de ofício, extrapolando os limites do efeito devolutivo e violando o princípio da não surpresa, uma vez que a matéria não fora ventilada nas razões de apelação das partes;
(ii)
houve omissão quanto à regra do artigo 1.226 do Código Civil, pois a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, sendo o documento de ID 14718104 prova suficiente da aquisição;
(iii)
o julgado foi omisso ao não apreciar a impugnação à assistência judiciária gratuita formulada contra os réus
DENIS VINICIUS MARCOS BROSEGUINI GABRIEL SIMOR
e
EUGENIA MAGNA BROSEGUINI KEYS
; e
(iv)
busca o prequestionamento explícito dos artigos 10, 98, 932, parágrafo único, e 1.013, § 1º, todos do Código de Processo Civil, além do artigo 1.226 do Código Civil.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, quanto à alegada violação ao princípio da não surpresa e ao artigo 10 do CPC, cumpre assentar que a ilegitimidade ativa do autor foi expressamente suscitada pela seguradora
BANESTES SEGUROS S.A.
em sua peça de defesa (evento nº 14718125), integrando o contraditório desde a fase cognitiva de primeiro grau. Portanto, a matéria já se encontrava vertida nos autos e submetida ao debate das partes, o que afasta a alegada nulidade por decisão surpresa.

No que tange à suposta omissão acerca do Artigo 1.226 do Código Civil e à validade do documento de ID 14718104, o acórdão embargado enfrentou a questão de forma exauriente. A mera posse ou a apresentação de documento de transferência sem a devida comprovação do desembolso ou da efetiva titularidade econômica do prejuízo não confere legitimidade ao condutor para pleitear o ressarcimento. O Direito Civil pátrio, no que tange à responsabilidade civil, orienta-se pelo princípio da reparação integral do dano efetivamente sofrido, conforme o Artigo 944 do Código Civil. Ausente prova de que o autor suportou o decréscimo patrimonial — já que o veículo não estava em seu nome e não houve prova de quitação do valor dos reparos —, carece este de pertinência subjetiva para a lide no tocante aos danos materiais.

No que concerne à impugnação à assistência judiciária gratuita dos réus
DENIS VINICIUS MARCOS BROSEGUINI GABRIEL SIMOR
e
EUGENIA MAGNA BROSEGUINI KEYS
, não se vislumbra omissão capaz de alterar o resultado do julgamento. O deferimento ou manutenção da benesse está adstrito à presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos da pessoa natural, nos termos do Artigo 99, § 3º, do CPC. O embargante não carreou aos autos prova robusta capaz de elidir tal presunção
juris tantum
, motivo pelo qual a manutenção do benefício é medida que se impõe, não havendo vício de integração a ser sanado, principalmente considerando que ao requerente foi imputado a integralidade dos ônus sucumbenciais.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o Artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam admitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Assim, a mera oposição dos aclaratórios já satisfaz o requisito para o acesso às instâncias extraordinárias, o que indica a desnecessidade de prequestionamento numérico de artigos de diplomas legais.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.